Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701472-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELZAIR PACHECO DA ROCHA FALCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DELZAIR PACHECO DA ROCHA FALCÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 163851626), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida pela recorrente em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de natureza provisória vindicado na exordial. Em suas razões recursais (ID 49313844), a parte agravante alega, de início, que “[t]rata-se de Ação Ordinária c/c Tutela Antecipada ao qual requer que seja determinado ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da autora, ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, bem como declarar a nulidade do ato administrativo que culminou na reposição ao erário, porquanto não houve observância ao devido processo legal, com a efetiva oferta dos meios inerentes ao contraditório e à ampla defesa”. Nesse sentido, busca a reforma da decisão do Magistrado de origem, a qual negou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada, especialmente para impedir que o Distrito Federal efetue descontos nos proventos da parte agravante e/ou inclua seu nome nos cadastros da dívida ativa. Assevera que, “[s]em adentrar no mérito de que tais valores podem ser ou não devidos pela parte Agravante, situação que demandaria dilação probatória, certo é que a servidora não pode sofrer qualquer desconto e/ou ter seu nome incluso em dívida ativa sem que lhe seja oportunizado o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. Inicialmente, convém registrar que, ao contrário do entendimento constante da decisão agravada, o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, pois mesmo que seja concedida decisão que interrompa os descontos no contracheque da Agravante, em caso de futura improcedência da ação basta que o DF volte a realizar os descontos. Por outro lado, se for indeferida a antecipação de tutela para sustar os descontos e no julgamento de mérito a parte Agravante sair vencedora, a devolução dos descontos já realizados somente será possível pelo longo e demorado rito de pagamento via RPV/PRECATÓRIO. Logo, verifica-se não ser o caso de antecipação de tutela satisfativa, pelo contrário, somente haverá uma suspensão temporária da cobrança até o deslinde final da demanda, de modo a evitar maiores prejuízos a parte Agravante, até mesmo por se tratar de verba de caráter alimentar.” Destaca que é indevido o ressarcimento pretendido pelo Distrito Federal, uma vez que o erro sobre os cálculos dos valores dos proventos da agravante decorreu de ato da própria Administração Pública, a qual, “com todo aparato e corpo técnico à sua disposição, debruçou-se por no mínimo 2 (duas) vezes sobre a média salarial da autora, a fim de ofertar os proventos. Logo se nem Administração detinha a certeza dos valores, clarividente que não pode ser exigido da autora a devida compreensão”. Alega que o procedimento administrativo que culminou na obrigação de ressarcir os valores recebidos a maior se deu na ausência dos direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa, pois a parte agravante apenas foi notificada do que teria sido decidido administrativamente, o que geraria sua nulidade absoluta. Afirma, também, que recebeu proventos cumulados com os valores indevidos de boa-fé, de modo que não haveria qualquer obrigação de restituição. Destaca que “a agravante não tem ingerência sobre o seu contracheque, tampouco sobre os lançamentos que ali são feitos, razão pela qual se exclui de pronto qualquer referência a dolo ou culpa de sua parte. Ademais, a temática de reposição ao erário de valores decorrentes de cálculos realizados pela Administração Pública passou a compreender que o servidor público deve atestar que o recebimento de boa-fé ocorreu de forma inequívoca, a indagação que se faz é se o servidor tinha condições de compreender a hipotética ilicitude no recebimento dos valores discutidos, ou seja, questiona-se se era possível exigir dele comportamento diverso. (...) É de ressaltar que a Agravante em momento algum agiu de má- fé, pois não houve a sua participação na definição do valor percebido, a qual somente soube que estava sendo pago a maior pelo entendimento da autoridade quando noticiado para devolver os valores. Portanto, se nem mesmo a Administração Pública, com todo o seu aparato, possuía conhecimento sobre os valores pagos, não se pode exigir da autora o conhecimento dos complexos cálculos para oferta dos proventos, de forma a lhe exigir comportamento diverso, mesmo porque os proventos são pagos em rubrica única – conforme faz prova contracheques e fichas financeiras anexas – o que dificulta a própria conferência de gratificações incorporadas.” Busca, em sede de liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para “para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da Agravante, ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa, a ser arbitrada por esse D. Juízo em caso de descumprimento”. Embora deferida a gratuidade de justiça (ID origem 163851626), o preparo foi devidamente recolhido (ID 49313845). É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo devidamente recolhido, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a antecipação da tutela por ela almejada. Isso porque o conjunto fático-probatório até então despontado dos autos não robustece em grau suficiente o meu convencimento a ponto de lastrear o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Como bem observado pelo Juízo de primeiro grau: “(...) A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se presentes os pressupostos legais, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco de ineficácia do provimento final. Ao que se depreende dos autos, após reavaliar o processo administrativo que tratou da aposentadoria da autora, foi regerada a médica aritmética para fins de base de cálculo dos proventos de aposentadoria, para incluir remunerações relativas a período averbado, o que implicou em redução da remuneração bruta. Em primeiro lugar, ao contrário do que alega a autora, a administração, no comunicado relativo à alteração dos proventos de aposentadoria, garantia defesa e contraditório, no prazo de 30 dias. Portanto, houve intimação e notificação para apresentação de defesa administrativa. A autora teve a oportunidade de exercer o contraditório efetivo no âmbito administrativo, o que afasta qualquer ilegalidade sob esta perspectiva. No que tange ao recebimento de valores de boa-fé, a questão é objeto de duas teses definidas pelo STJ em sede de recursos repetitivos, com efeito vinculante, Temas 531 e 1009, que são complementares. De acordo com o tema 1.009, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, como ocorreu no presente caso (a administração realizou pagamentos indevidos à autora em razão de erro administrativo, relacionado a cálculo dos proventos de aposentadoria), estão sujeitos à devolução. Portanto, a regra é a devolução e restituição dos valores. Todavia, a tese fixada no tema 1009, na parte final ressalva a hipótese em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não era possível constatar o pagamento indevido. Portanto, os descontos somente podem ser suspensos, relativos ao retroativo, se a autora provar a boa-fé, ou seja, que não tinha como constatar o pagamento indevido. De acordo com os documentos acostados aos autos, a gerência de consignação e benefícios, desde a concessão da aposentadoria, vinha registrando a impossibilidade de incluir relações de remuneração de períodos averbados, por ausência de contribuição. Portanto, o erro de cálculo se relaciona a períodos que foram averbados pela própria autora, que tinha ciência dos pareceres da gerência de consignação e benefícios relacionados à impossibilidade de incluir remunerações na base de cálculo. Em correspondência eletrônica de 28/01/2022, por exemplo, a gerência de tempo de serviço enviou à autora informação no sentido de que fichas financeiras não poderiam ser utilizadas para lançamento. Assim, a documentação acostada aos autos, em especial as correspondências eletrônicas enviadas à autora, comprovam que a mesma sabia que o pagamento era indevido, pois vários documentos por ela apresentados não poderiam ser considerados na base de cálculo dos proventos de aposentadoria. Diante destes fatos, não há elementos suficientes para se evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a liminar. (...)” No particular, entendo como necessário a regular instauração do contraditório e da ampla defesa, para somente após isso formar um melhor convencimento acerca deste caso específico. Consoante sabido, o resguardo das garantias do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe no caso à baila, de modo a propiciar a este Órgão julgador elementos de convicção capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas na peça de ingresso desta ação mandamental. Em que pese os argumentos apresentados pela parte impetrante, neste caso específico, não vislumbro a configuração de qualquer ato ilegal ou abusivo praticado pelo agravado capaz de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada na exordial. Em contrapartida, reputo prudente e necessário (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o acervo fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Ademais disso, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. Assim sendo, não havendo patente ilegalidade e/ou abusividade praticada pelo agravado, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível para a concessão da medida liminar almejada pela parte agravante. Já como possível bússola orientativa para a resolução do mérito desta demanda, calha citar precedente jurisprudencial emanado deste Tribunal acerca da temática em discussão (mutatis mutandis, diga-se de passagem), destacando, mais uma vez, a necessidade de uma maior cognição da causa para somente então construir o convencimento casuístico com base no contexto fático, jurídico e probatório despontados dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. VALORES. ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL. TEMA CONTROVERTIDO. I - A concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. II - A impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, segundo o qual se fixou o entendimento de que "[...] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). III -Diferentemente do que ocorre na interpretação equivocada de dispositivo legal, quando há erro operacional e o servidor público tem ciência inequívoca de que não faz jus ao recebimento das referidas verbas, não há falar-se na plausibilidade do direito a justificar a suspensão dos descontos realizados pela Administração. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1267464, 07094245820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos legais exigidos para tanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Anote-se a gratuidade de justiça conferida pela decisão recorrida (ID origem 163851626). Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator